Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-86.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000333-86.2013.8.14.0015

APELANTE: GLEIDSON DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POSSUI ACENTUADA RELEVÂNCIA, BEM COMO EM RAZÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL FEITA PELO APELANTE NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, TENDO SE UTILIZADO DOS FARTOS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS PARA FORMAR SUA DECISÃO.

ADEMAIS, A

PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL EVENTUAL REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GLEIDSON DOS SANTOS COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 15692518, que no dia 20 de janeiro do ano de 2013, por volta das 11:30, na Alameda Imperial, Bairro São José, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo tipo revólver, subtraiu da vítima, a menor Lohana de Paula Rodrigues de Andrade, sua bicicleta, se evadindo em seguida.

Conforme os autos, o ora apelante teria se aproximado da vítima e, apontando a arma para sua cabeça, anunciado o assalto; que a vítima ao chegar em sua casa ligou para a polícia – CIOP, tendo uma viatura se deslocado à sua residência para coletar dados acerca do ocorrido, sendo informado pela vítima as características físicas do assaltante, assim como detalhes da bicicleta.

Que os policiais saíram em rondas e avistaram um homem com as características informadas e o abordaram, porém, nada de ilegal foi encontrado; que os policiais ficaram desconfiados do cidadão, razão pela qual o fotografaram e mostraram sua foto à vítima que, de pronto, o reconheceu como o responsável pelo roubo do qual fora vítima, razão pela qual os policiais retornaram ao local da abordagem e, ao verem o cidadão, ora apelante, o interrogaram, tendo este confessado a prática delitiva, informando onde estava a bicicleta subtraída, porém, ao ser indagado acerca do uso de entorpecentes, o apelante se exaltou e passou a proferir palavras ofensivas contra os policiais.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 331 do CPB.

Autos do IPL, em ID 15692524/28.

Em ID 15692535, recebida a denúncia.

Em ID 15692529, resposta à acusação.

Em ID 15692566, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 15692567/69 e 15692581.

Alegações finais ministeriais em ID 15692583.

Alegações finais defensivas em ID 15692586/87.

Em ID 15692600, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o absolveu do crime de desacato e o condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos da redação anterior, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase ante o não reconhecimento de agravante ou atenuante, passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, na terceira fase, não promovendo o magistrado a detração por esta não se mostrar apta a alterar o regime de cumprimento da pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 15692614, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena a partir do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, com mitigação do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 15692616, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15815155, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
GLEIDSON DOS SANTOS COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 15692580, bem como a prova testemunhal acusatória, depoimentos dos policiais militares Roberto Ferreira, ID 15692569, Jeconias M. de Araújo, mídia em ID 1569256 e Sandro L. da S. Santos, mídia em ID 15692567, e que peço vênia para não reproduzir, que a vítima afirmou reconhecer o réu, ora apelante, relatando como se deu sua abordagem, e afirmando a utilização de uma arma de fogo, tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca da forma como se deu a prisão, bem como que o apelante confessou a prática delitiva e informou onde poderia ser encontrado o bem subtraído da vítima.

O ora apelante não foi ouvido em Juízo, sendo decretada sua revelia, porém, aos policiais confessou a prática delituosa.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, tendo indicado aos policiais onde se encontrava a
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, assim como o depoimento firme e conciso da vítima, havendo, portanto, elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois são suficientes à formação do convencimento acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor da apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as fartas provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com a absolvição da apelante sob alegação de ausência de provas acerca da sua prática da conduta delitiva não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Tem-se, portanto, que o depoimento da vítima, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostram aptos a comprovar a autoria delitiva, bem como a materialidade do delito, estando mais que aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, mormente porque comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que seja reconhecida e aplicada em favor do ora apelante a atenuante da confissão.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Impende ressaltar que, apesar de o ora apelante ter confessado perante a autoridade policial a prática delitiva, esta não foi utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, que ocorreu com base nas fartas provas colacionadas aos autos, e, de acordo com o que disposto na Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão há que ser reconhecida, fazendo jus o réu ao benefício dela decorrente, quando utilizada para formação do convencimento do julgador, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Ademais, se observa da sentença penal proferida pelo magistrado singular, que a pena base restou cominada no mínimo legal, não havendo, portanto, como ser reduzida ainda que se reconheça a presença da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi reconhecida pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 28/11/2023